Tribunal: STJ
Processo: 0139146-38.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 23754 - DF
(2019/0139146-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARIO VILHALVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF52045
MARIANA VILHALVA FARIAS - MT034246O
INTERES.
: MARIA
LUCIA
FERREIRA
NOGUEIRA
VILHALVA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF52045
INTERES.
: MICHELLY NOGUEIRA VILHALVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE 29/9/2021,
DA MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO JUDICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
(Tema 839), a
RE 817.338/DF
UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional nos termos da Instrução
Normativa no 2, de
da MMFDH. Nesse sentido, requereu a manutenção da
29/9/2021,
suspensão do pagamento do precatório expedido até que seja concluída essa revisão
deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese toda a linha argumentativa lançada no agravo interno, certo é que a
situação versada nos autos não autoriza que se suspenda a execução. A UNIÃO não
comprovou a conclusão da revisão da anistia, tampouco demonstrou adequadamente a
instauração do procedimento revisional em relação ao exequente DARIO VILHALVA.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da Administração,
não se justificando a excessiva demora. É imprescindível que ela envide os esforços
necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros casos de concessão de
anistia política em que reputa não comprovada a perseguição exclusivamente política,
sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56735167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e72f7e2-d46f-4816-b063-c9e883fd341e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e72f7e2-d46f-4816-b063-c9e883fd341e

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 23754 - DF
(2019/0139146-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARIO VILHALVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE 29/9/2021,
DA MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO JUDICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 839), a
817.338/DF
UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional nos termos da Instrução
Normativa no 2, de
da MMFDH. Nesse sentido, requereu a manutenção da
29/9/2021,
suspensão do pagamento do precatório expedido até que seja concluída essa revisão
deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese toda a linha argumentativa lançada no agravo interno, certo é que a
situação versada nos autos não autoriza que se suspenda a execução. A UNIÃO não
comprovou a conclusão da revisão da anistia, tampouco demonstrou adequadamente a
instauração do procedimento revisional em relação ao exequente DARIO VILHALVA.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da Administração,
não se justificando a excessiva demora. É imprescindível que ela envide os esforços
necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros casos de concessão de
anistia política em que reputa não comprovada a perseguição exclusivamente política,
sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra
decisão proferida que julgou improcedente a impugnação à execução e determinou o
afastamento da suspensão do pagamento do precatório expedido.
A decisão agravada consignou que a UNIÃO não atendeu ao que lhe
fora determinado. Embora tivesse se reportado à instauração de nova revisão da portaria
de anistia com esteio na Instrução Normativa no 2, de
da Ministra de Estado
29/9/2021,
Documento eletrônico VDA55626040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 3d6d0a96-5160-4594-a7d6-6d4d925275fe

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sequer houve comprovação de que o
exequente fora notificado a respeito, tendo a documentação apresentada se referido a
pessoa diversa do anistiado político em questão.
Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta, em síntese: (i) a
inexigibilidade da obrigação definida no título judicial, diante da submissão da anistia a
processo administrativo de revisão em curso; (ii) que a mera instauração do
procedimento revisional já seria suficiente para subtrair a exigibilidade da obrigação,
dada a possibilidade iminente de invalidação da portaria anistiadora à luz do
(iii) que a expedição imediata de precatório revelaria afronta ao
Tema 839/STF;
art. 100,
caput e §§ 1o e 5o, da Constituição Federal, configurando burla à ordem cronológica e
indevido afastamento da exigência relativa ao trânsito em julgado, nos termos da
interpretação a contrario sensu da tese firmada no Tema 28/STF.
É o relatório.
VOTO
Em que pese toda a linha argumentativa lançada no agravo interno, certo
é que a situação versada nos autos não autoriza que se suspenda a execução.
A decisão agravada foi precisa ao identificar as deficiências da
manifestação apresentada pela UNIÃO. Com efeito, a executada não apenas deixou de
comprovar a conclusão do procedimento revisional, como sequer demonstrou, de forma
adequada, a regular instauração desse procedimento em relação ao exequente DARIO
VILHALVA, uma vez que a documentação acostada aos autos dizia respeito a pessoa
diversa.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da
Administração, não se justificando a excessiva demora. É imprescindível que ela envide
os esforços necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros casos de
concessão de anistia política em que reputa não comprovada a perseguição
exclusivamente política, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do
processo. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA
POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS
TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE
DA
29/9/2021,
MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA
Documento eletrônico VDA55626040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 3d6d0a96-5160-4594-a7d6-6d4d925275fe

EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUE SE IMPÕE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE
(Tema 839), a UNIÃO informou que instaurara novo
817.338/DF
procedimento revisional nos termos da Instrução Normativa no 2, de
da MMFDH. Nesse sentido, requereu a manutenção da
29/9/2021,
suspensão do pagamento do precatório expedido até que seja concluída
essa revisão deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese toda a linha argumentativa lançada na impugnação,
certo é que a situação versada nos autos não autoriza que se suspenda a
execução. Até agora, apesar do lapso temporal transcorrido, a UNIÃO
não comprovou a conclusão da revisão da anistia. O processo não pode
permanecer paralisado indefinidamente à espera da Administração, não
se justificando a excessiva demora. É imprescindível que ela envide os
esforços necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros
casos de concessão de anistia política em que reputa não comprovada a
perseguição exclusivamente política, sob pena de violação ao princípio
da razoável duração do processo.
3. Não é objeto do presente feito judicial a revisão da portaria dos
anistiados, a qual corre de forma administrativa e possui legislação
própria para reger o caso em que se depara o ente público, qual seja:
recusa do administrado em receber a notificação inicial para fins de
instauração do processo administrativo. Deve a UNIÃO, de forma
administrativa, se socorrer da legislação em vigor para dar andamento
ao processo de revisão da portaria anistiadora.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
16.142/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/09/2025,
16/09/2025)
Ademais, considerando que a portaria de anistia objeto da presente
execução permanece válida, deve ser rejeitada a alegação de inexigibilidade do título
judicial suscitada pela UNIÃO. O título que sustenta a execução, até o momento,
permanece hígido e, pois, apto a produzir efeitos.
No que concerne ao argumento de afronta ao
e §§ 1o e 5o,
art. 100, caput
da Constituição Federal, não merece acolhimento. A tese firmada no
—
Tema 28/STF
que admite expedição de precatório para pagamento da parte incontroversa e autônoma
do pronunciamento judicial transitada em julgado — não obsta a expedição do
requisitório em hipóteses como a presente, onde a impugnação à execução foi julgada
improcedente.
Documento eletrônico VDA55626040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 3d6d0a96-5160-4594-a7d6-6d4d925275fe

Em todo caso, com base na ressalva feita por esta Corte Superior na QO
no MS
uma vez comprovada posteriormente a anulação da anistia política,
15.706/DF,
com observância das garantias processuais, até o pagamento correspondente ao
deverá ser extinta a execução em curso, bem como cancelados os
precatório/RPV,
precatórios expedidos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55626040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:37
Código de Controle do Documento: 3d6d0a96-5160-4594-a7d6-6d4d925275fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 23.754 / DF
Número Registro: 2019/0139146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201702279463
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : DARIO VILHALVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
MARIANA VILHALVA FARIAS - MT034246O
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: MARIA LUCIA FERREIRA NOGUEIRA VILHALVA -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
INTERES.
: MICHELLY NOGUEIRA VILHALVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DARIO VILHALVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
MARIANA VILHALVA FARIAS - MT034246O
INTERES.
: MARIA LUCIA FERREIRA NOGUEIRA VILHALVA -
Documento eletrônico VDA56706595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7caaf09c-9ebd-4363-8b91-4d6f899de594

INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
INTERES.
: MICHELLY NOGUEIRA VILHALVA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7caaf09c-9ebd-4363-8b91-4d6f899de594